Tribunal: TCU
Processo: 024.656/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7324/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.656/2022-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Marcelo Gomes (XXX.514.467-XX); Arnaldo Guariento (XXX.548.227-XX); Divino Eterno de Oliveira (XXX.647.291-XX); Francisco Raimundo Rodrigues Fernandes (XXX.285.201-XX); Francisco das Chagas Santos Goncalves (XXX.332.203-XX); Jailton Diniz Rocha (XXX.663.894-XX); Jorge Luiz Melao (XXX.985.321-XX); Lucianna Coelho Fernandes Campelo (XXX.410.641-XX); Roque Ferreira de Souza (XXX.807.317-XX); Wilson Jose de Oliveira (XXX.473.704-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.